Tribunal: STF
Processo: ARE 1475170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Uso indevido de imagem. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário”.



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.